Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706406-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ATELIENE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO FIGUEIREDO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. CREDOR HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em inovação recursal a obstar o conhecimento da apelação, na hipótese em que o apelante, nas razões recursais, impugna o fundamento adotado pelo sentenciante. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma especifica a sentença. Logo, obstar o conhecimento do recurso porque o argumento utilizado pelo magistrado não integrou a peça de defesa, acabaria por subverter a própria lógica da legislação processual, que determina, como pressuposto para conhecimento do recurso, a apresentação das razões do pedido de reforma da sentença (art. 1.010 do CPC). Ademais, o enfrentamento na sentença, da matéria ventilada no recurso, descaracteriza eventual supressão de instância, instituto que o óbice da inovação recursal visa afastar. 2. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer que visa obter a baixa do gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada em favor da instituição financeira. 3. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial. 4. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a construtora assume a obrigação de proceder ao cancelamento da hipoteca, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos. 5. A alegação do Banco de que o cancelamento da hipoteca sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias viola disposições contratuais diz respeito à relação jurídica existente entre a construtora e o agente financeiro, não podendo ser imposta ao consumidor, adquirente da unidade. 6. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado ao adquirente o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre o bem. 7. O acolhimento do pedido autoral, com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda, atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 8. O fato de estar a construtora em recuperação judicial não tem o condão de elidir a obrigação que assumiu no contrato entabulado com a autora, consistente no cancelamento da hipoteca no prazo de 180 dias, contados da data da escritura pública de compra e venda do imóvel, cujo termo final se aperfeiçoou em data anterior à instauração da recuperação judicial. Além disso, se a sentença impôs à apelante obrigação de fazer consistente em promover a baixa da hipoteca que pende sobre o bem, o deferimento da recuperação judicial e a consequente novação do crédito não a impede de adotar as medidas necessárias junto ao credor hipotecário para o regular cumprimento do comando sentencial. Precedentes. 9. Em que pese o teor da Súmula 308 do STJ, o prejuízo da autora com a manutenção da hipoteca no registro de matrícula do bem é manifesto, porquanto configura fator hábil a restringir e limitar o exercício pleno do direito de propriedade. 10. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 251, inciso I, da Lei 6.015/1973, e 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que se encontra em procedimento de recuperação judicial, razão pela qual, além de não mais dispor do seu patrimônio, o crédito postulado nos autos já consta no quadro geral de credores e só será quitado através do cronograma previsto no plano de recuperação judicial. Defende, ademais, a indevida fixação de multa diária, considerando que a condenação para baixar o gravame imposto pelo insurgente configura obrigação impossível. Aduz que somente pode ser realizada com anuência ou quitação do recorrido Banco do Brasil, enquanto credor hipotecário. Assim, pugna pela improcedência do pedido deduzido na inicial ou, alternativamente, pela exclusão das astreintes arbitradas até que se implemente o pagamento do crédito pelo recorrido Banco do Brasil nos autos da recuperação judicial, possibilitando-se, dessa forma, o cumprimento da obrigação de fazer. Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil S/A pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 53637699). Já a recorrida Ateliene Cristina do Nascimento Melo Figueiredo postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 (ID 54075998). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 251, inciso I, da Lei 6.015/1973, e 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de publicação exclusiva realizado do recorrido Banco do Brasil S/A, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida Ateliene Cristina do Nascimento Melo Figueiredo em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 (ID 54075998). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005